Tribunal: TJBA
Processo: 8068581-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068581-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: V3 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INTEGRADA LTDA

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DO VALOR INFORMADO ANTERIORMENTE PELA CREDORA E RECONHECIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL, CONFORME FIXADO EM DECISÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, no âmbito de processo de falência, por meio da qual se acolheu parcialmente a impugnação de crédito apresentada por empresa prestadora de serviços contábeis à massa falida. A decisão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, nos termos do art. 84, II, da Lei nº 11.101/2005, porém limitou o valor a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), recusando a pretensão de reconhecimento do montante integral de R$ 111.872,77 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), sob fundamento de ausência de comprovação documental satisfatória.

2. A parte agravante sustentou, em seu recurso, que a documentação juntada aos autos comprova de forma cabal a integralidade dos serviços prestados, requerendo, assim, a reforma da decisão para majoração do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório apresentado pela credora é suficiente para ensejar a majoração do crédito extraconcursal reconhecido judicialmente, de R$ 65.000,00 (-) para R$ 111.872,77 (-), à luz das exigências legais e da jurisprudência consolidada quanto à prova do crédito habilitado no processo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia se restringe ao valor a ser habilitado, tendo o juízo singular fixado o montante em R$ 65.000,00 (-) com base na manifestação do administrador judicial, que corroborou a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a diferença entre esse valor e o total pleiteado.

5. A decisão considerou que, embora tenham sido juntados contrato de prestação de serviços, comunicações eletrônicas, planilhas e relatórios internos, tais documentos são unilaterais e não comprovam de forma objetiva a existência de saldo remanescente em favor da credora.

6. O contrato de prestação de serviços, por si só, não se mostra apto a comprovar o efetivo adimplemento das obrigações nele previstas, especialmente quando desacompanhado de elementos externos, como notas fiscais, recibos, relatórios mensais atestados pela massa falida ou qualquer outro meio de prova hábil a demonstrar a contraprestação pelos serviços alegadamente prestados.

7. A planilha de atualização de crédito, elaborada unilateralmente pela própria credora, carece de chancela por parte da devedora ou do administrador judicial, e, portanto, não possui força probante suficiente.

8. Foi identificada inconsistência na linha argumentativa da impugnação, a qual menciona, em determinado trecho, a prestação de serviços em período futuro.

9. Verificou-se, ainda, que a assinatura de uma declaração com o montante pleiteado foi firmada a pessoa que não detinha comprovada legitimidade para representar a entidade falida à época de sua emissão, sendo o documento, inclusive, posterior à decretação da falência.

10. Diante da ausência de comprovação robusta e idônea quanto à integralidade do valor pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu apenas parcialmente o crédito, limitando-o ao montante de R$ 65.000,00 (-), em consonância com a documentação considerada válida pelo administrador judicial e pelo juízo falimentar.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8068581-76.2024.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
V3 CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INTEGRADA LTDA
e agravado
HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente